Tribunal: TJDFT
Processo: 0740687-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Desacato. Provas. Pena. Causa de aumento. Privilégio. Fração. Recurso do primeiro apelante provido em parte. Não provido o do segundo apelante.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os apelantes por crimes de tráfico (primeiro apelante) e desacato (primeiro e segundo apelantes).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se é o caso de afastar a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06; (iii) a fração de diminuição da pena em razão do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. O depoimento de policiais que viram o primeiro apelante entregar sacola ao adolescente, corroborados pela apreensão de drogas na posse desse, que declarou tê-las recebido do primeiro apelante, somadas às imagens extraídas do perfil do apelante no Instagram e dos áudios do seu aparelho celular, são provas suficientes do tráfico de drogas.
4. Os depoimentos dos policiais militares, em juízo, de forma coerente e harmônica, são provas suficientes do crime de desacato.
5. Evidente o dolo de menosprezar a função pública na conduta dos apelantes que dirigem palavra de baixo calão aos agentes de polícia durante a abordagem, chamando-os de “vagabundos”.
6. Não se exige tranquilidade e reflexão do autor do crime de desacato - o estado de ira, paixão ou forte emoção que precede ou é concomitante à prática do delito não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
7. Se o crime de tráfico de drogas envolveu adolescente – que auxiliava o primeiro apelante no armazenamento de drogas -, incide a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06.
8. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. Embora expressiva a quantidade de droga apreendida (957,48g), o baixo grau de nocividade da droga (maconha), em comparação com outras substâncias entorpecentes, não autoriza reduzir a pena na fração mínima (1/6), pelo tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo
9. Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não provido o recurso do segundo apelante.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28, 33, caput, § 4o e 40, VI; CP, art. 28, I, 44, e 331.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 191.876 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 30.11.2020; STJ, HC 373.523/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.8.2018; AgRg no HC 502.660/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.6.2019; TJDFT, Acórdão 1169766, APR 20180110079286, Rel. Des. Cruz Macedo, DJE 15.5.2019; Acórdão 1020533, APR 20150111461359, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, DJE 2.6.2017.